Tribunal: TJES
Processo: 5002399-20.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002399-20.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA

AGRAVADO: DANUBIA GUIMARAES LACERDA DA SILVA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. INTIMAÇÃO DESNECESSÁRIA. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Maternidade Santa Úrsula de Vitória LTDA contra decisão proferida em cumprimento de sentença movido por Danubia Guimarães Lacerda da Silva, que rejeitou objeção de pré-executividade ao afastar a alegação de prescrição da pretensão executória e determinou o prosseguimento do feito executivo. O juízo de origem fundamentou a rejeição no fato de não ter havido intimação das partes quanto ao trânsito em julgado e ao arquivamento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o prazo prescricional da pretensão executiva tem início com o trânsito em julgado da sentença condenatória, ainda que não tenha havido intimação da parte vencedora acerca desse trânsito, e se, no caso concreto, houve a consumação da prescrição em razão do ajuizamento do cumprimento de sentença mais de cinco anos após o trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Súmula 150 do STF dispõe que “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”, sendo entendimento pacificado no STJ que o termo inicial do prazo prescricional da execução é o trânsito em julgado da sentença condenatória.

A contagem do prazo prescricional não depende da intimação da parte vencedora sobre o trânsito em julgado da sentença ou sobre o arquivamento do feito, porquanto a pretensão executiva nasce com o decurso do prazo recursal sem interposição de recurso, independentemente de qualquer intimação.

O cumprimento da sentença deve ser requerido dentro do prazo prescricional correspondente, sendo insuficiente, para interromper ou suspender a prescrição, o mero pedido de desarquivamento ou a alegação de ausência de ciência formal do trânsito em julgado.

No caso concreto, a sentença condenatória transitou em julgado no ano de 2011, tendo a credora apresentado o pedido de cumprimento de sentença apenas em junho de 2018, ultrapassando o prazo quinquenal aplicável à espécie, o que impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.

A jurisprudência do TJES e do STJ converge no sentido de que a ausência de intimação quanto ao trânsito em julgado ou ao arquivamento do processo não impede a fluência do prazo prescricional para fins de execução do título judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional para o cumprimento de sentença tem início com o trânsito em julgado da sentença condenatória, independentemente de intimação da parte vencedora.

O mero desarquivamento dos autos não constitui causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Transcorrido o prazo prescricional sem a propositura da execução, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, acolhendo-se a objeção de pré-executividade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 2º, 513, §1º, e 1.018, §3º; CC/2002, art. 202, §1º; Súmula 150 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.095.397/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 09/12/2024, DJe 12/12/2024; STJ, AgInt no AREsp 1.956.841/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 15/04/2024, DJe 17/04/2024; STJ, AgInt no REsp 1.928.065/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 06/03/2023, DJe 10/03/2023; TJES, AgInt n. 5008184-89.2022.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível, j. 03/03/2024; TJES, Ap. Cív. n. 0804611-87.2003.8.08.0024, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, 3ª Câmara Cível, j. 17/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 01/07/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (RELATOR):-

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA em face de decisão proferida em cumprimento de sentença manejada em seu desfavor por DANUBIA GUIMARAES LACERDA DA SILVA, cujo
decisum
rejeitou a objeção de pré-executividade ao afastar a prescrição da pretensão executória e determinar o prosseguimento do feito.

Em suas razões de recurso a agravante aduz, em suma, que “
o douto juízo a quo contraria inclusive entendimento deste E. Tribunal de Justiça, uma vez que a intimação do trânsito em julgado não é condição legal para deflagrar o início do prazo prescricional”
.

Contrarrazões apresentadas.

Decisão Monocrática na qual não fora conhecido o agravo de instrumento por amoldar-se ao disposto no § 3º, do art. 1.018 do Código de Processo Civil, sendo prosseguido de interposição de agravo interno e aclaratórios pelo recorrente, os quais não foram acolhidos.

Manejado Recurso Especial pela MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA e posterior Agravo em Recurso Especial, a Colenda Corte Cidadã conheceu “
do agravo para dar provimento ao recurso especial a fim de determinar o retorno dos autos à origem para que, superada a questão quanto ao cumprimento do art. 1.018 do CPC/2015, decida o Tribunal de origem como entender de direito”.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 04 de abril de 2025.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Doutor Ricardo com a palavra pelo prazo regulamentar.

*

O SR. ADVOGADO RICARDO CARNEIRO NEVES JUNIOR:-

Obrigado senhor Presidente, agradeço a oportunidade, em nome de quem cumprimento todos os demais membros dessa Colenda Câmara Cível, ao douto Procurador de Justiça, os colegas advogados e demais presentes.

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão, que rejeitou a alegação de prescrição da pretensão executória do cumprimento de sentença.

A questão jurídica que aqui se discute, é qual o termo inicial da pretensão para que a parte vencedora possa promover a execução do Título Executivo Judicial.

Independente do presente caso, se o prazo era bienal ou quinquenal, o que nós temos é que, o certificado do trânsito julgado da sentença condenatória em 4 de maio de 2011, o processo veio então a ser arquivado em 16 de julho de 2012. O processo permanece arquivado por mais de sete anos, sem que a parte vencedora tenha exercitado a pretensão de executar o Título Executivo Judicial.

No presente caso, não há dúvida que houve a prescrição da pretensão executiva do Título Judicial, tendo em vista que a posição tanto do Superior Tribunal de Justiça, como do nosso egrégio Tribunal, seria de que o prazo da prescrição da execução foi a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória, e jamais seria necessária uma intimação da certidão de trânsito julgado para que a parte possa ou não exercitar essa pretensão.

Por essas razões, nobres Desembargadores, pugnamos pelo conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento, a fim de que seja reconhecida a prescrição da pretensão executiva do título judicial, e declarando-se extinto, então, o processo com a resolução de mérito.

Muito obrigado.

*

O SR. ADVOGADO LEONARDO ZACHE THOMAZINE:-

Cumprimento esta egrégia Câmara, na pessoa do Presidente doutor Fernando Bravin, e demais integrantes desta Câmara, colegas aqui presentes.

O resumo dos fatos, o doutor Ricardo que me antecedeu fez de maneira adequada, o que o doutor Ricardo esqueceu de mencionar, é que esse processo não houve a intimação do trânsito em julgado, porque não houve apelação para o Tribunal. Houve uma sentença condenatória, houve interposição de Embargo de Declaração por parte da Maternidade que não foram acolhidos, e não houve apelação nem da senhora Danúbia, e nem da Maternidade. Consequência lógica, houve o trânsito em julgado.

E dessa certidão de trânsito em julgado, não houve intimação da senhora Danúbia, e nem da determinação de arquivamento.

Então de fato, a senhora Danúbia não tomou conhecimento do trânsito em julgado da demanda. Porque normalmente, quando o processo vem para a segunda instância e é baixado, há uma intimação da descida dos autos, e a partir desse momento se conclui, por decorrência lógica, que a demanda transitou em julgado. E a partir daí, inicia-se, sim, o prazo para a pretensão executiva. No presente caso, não houve esse despacho, essa intimação. Então, de fato, o processo ficou arquivado por mais de cinco anos, isso é incontroverso.

A questão aqui traz certa simplicidade é, fixarmos se havia ou não necessidade dessa intimação.

E diante dos fatos que trago agora a essa tribuna, eu não tenho dúvida, doutora Mariana, doutor Sérgio, doutor Fernando, de que havia sim necessidade de que a executante ora Agravada fosse intimada, de que houve o trânsito em julgado, e que a partir daquele momento iniciaria a pretensão executiva.

Então, o nosso requerimento é de que seja afastada a possibilidade de prescrição, nesse caso, e o processo executivo de cumprimento de sentença prossiga nos termos da lei.

Muito obrigado.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Não tive acesso ao processo, mas pelas sustentações orais, identifiquei não se tratar de caso de sustentação oral. De qualquer maneira, já foram feitas.

Com a palavra o eminente Relator.

*

V O T O

AO SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (RELATOR):-

Conforme relatoriado, trata-se de agravo de instrumento interposto por MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA em face de decisão proferida em cumprimento de sentença manejada em seu desfavor por DANUBIA GUIMARAES LACERDA DA SILVA, cujo
decisum
rejeitou a objeção de pré-executividade ao afastar a prescrição da pretensão executória e determinar o prosseguimento do feito.

Em suas razões de recurso a agravante aduz, em suma, que “
o douto juízo a quo contraria inclusive entendimento deste E. Tribunal de Justiça, uma vez que a intimação do trânsito em julgado não é condição legal para deflagrar o início do prazo prescricional”
.

Contrarrazões apresentadas.

Decisão Monocrática na qual não fora conhecido o agravo de instrumento por amoldar-se ao disposto no § 3º, do art. 1.018 do Código de Processo Civil, sendo prosseguido de interposição de agravo interno e aclaratórios pelo recorrente, os quais não foram acolhidos.

Manejado Recurso Especial pela MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA e posterior Agravo em Recurso Especial, a Colenda Corte Cidadã conheceu “
do agravo para dar provimento ao recurso especial a fim de determinar o retorno dos autos à origem para que, superada a questão quanto ao cumprimento do art. 1.018 do CPC/2015, decida o Tribunal de origem como entender de direito”.

Sendo assim, passo ao apreço do mérito recursal propriamente dito.

Na origem, DANUBIA GUIMARAES LACERDA DA SILVA, ora agravada, persegue o cumprimento de sentença que condenou a MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA, ora agravante, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) em seu favor.

Ao apresentar sua objeção de pré-executividade a agravante alegou a prescrição da pretensão executiva por ter transcorrido mais de cinco anos entre o trânsito em julgado do
decisum
e o pleito de cumprimento de sentença, tendo o magistrado primevo, por sua vez, subsidiado a rejeição de tal alegação no fundamento maior de que “
no caso dos autos, conquanto o trânsito em julgado tenha ocorrido em maio de 2011 (fls. 398-verso), as partes não foram intimadas, tendo os autos sido arquivados em 16/07/2012 (fls. 410-verso)”.

Ratifica o magistrado primevo a sua postura judicante quando conclui que “
embora, no caso em tela o processo tenha permanecido, desde o trânsito em julgado até o pedido de desarquivamento pela credora, por mais de um quinquênio parado, observa-se que não houve intimação da parte quanto ao trânsito em julgado e o arquivamento determinado pelo juiz”.

Pois bem. Prevê a Súmela 150 do Supremo Tribunal Federal que
"Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação".

Em outras palavras, se a parte não iniciar o cumprimento de sentença no mesmo prazo que teria para ajuizar a demanda principal, a sua pretensão de execução do título judicial que reconheceu seu direito estará prescrita.

Importante consignar, ainda, que o efeito da prescrição da pretensão executiva é automático, ou seja, independe de qualquer ato anterior ao exercício da pretensão executiva.

Exatamente nessa trilha a Colenda Corte Cidadã enuncia que “
O entendimento consolidado no STJ é o de que o prazo prescricional para o cumprimento de sentença inicia-se a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória, que é o último ato do processo de conhecimento (art. 202, § 1º, do Código Civil)”,
haja vista que “
O início da execução se subordina ao interesse do exequente, incumbindo-lhe a iniciativa de requerer o cumprimento de sentença, nos termos dos arts. 475-B do CPC/73 e 513, § 1º, do CPC/2015, independentemente de intimação ou ato de impulso processual, já que a execução se processa no seu exclusivo interesse e vige no nosso ordenamento jurídico o princípio da inércia da jurisdição (art. 2º do CPC).”
(STJ, REsp n. 2.095.397/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 12/12/2024.)

Em idêntico sentido,
in verbis:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória é a data do trânsito em julgado da sentença. 2. Esta Corte Superior tem manifestado o entendimento de que a "majoração dos honorários advocatícios, nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC/2015, se dará quando se apresentarem simultaneamente as seguintes situações: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o CPC/2015; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado, e c) condenação em honorários advocatícios desde o tribunal de origem no feito em que interposto o recurso. Precedentes" (AgInt no AREsp 1.283.540/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2018, DJe 14/12/2018). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.928.065/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO EXECUTIVA. REQUERIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSTERIOR AO FIM DO PRAZO QUINQUENAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
O pedido de cumprimento de sentença é o marco interruptivo da prescrição a partir do trânsito em julgado da sentença exequenda, não sendo o requerimento de desarquivamento suficiente para tal desiderato.
2.
O cumprimento de sentença apenas foi requerido quase oito meses após o desarquivamento dos autos, circunstância que fulmina a tese de que a demora decorreu do próprio Judiciário.
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.956.841/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024.

Também nesse sentido, no julgamento do AgInt no REsp n. 1.585.917/SP, a Primeira Turma doC. STJ (DJe de 1º/9/2022) concluiu que
"A jurisprudência desta Corte superior é no sentido de que o marco inicial do prazo prescricional da execução é a data do trânsito em julgado, momento em que surge, para o vencedor, a pretensão executória,
sendo irrelevante, para tanto, sua intimação
".

In casu,
não há controvérsia acerca da intimação das partes da sentença que se busca o cumprimento, de forma que, tendo a exequente/agravada sido devidamente intimada da última decisão proferida no processo de conhecimento nonqual se perseguiu indenização por dano moral, não há espaço para alegação de que não possuía condições de aferir o trânsito em julgado da sentença condenatória, que decorre, por certo, do próprio decurso do prazo recursal.

Diante de tal cenário, não tendo dado início à fase executiva dentro do quinquênio prescricional, eis que o petitório do cumprimento de sentença fora protocolado em 29.06.2018 apesar do trânsito em julgado encontrar-se certificado desde o ano de 2011, o direito que a agravada detinha em decorrência da sentença condenatória foi alcançado pela prescrição.

A ilustrar e corroborar a intelecção exposada, segue a jurisprudência desta Corte Estadual:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRAZO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. 1.
O prazo prescricional para a veiculação de pedido de cumprimento de sentença é o mesmo prazo preclusivo para a ação cognitiva e tem início com o trânsito em julgado da decisão.
Súmula 150/STF. Precedentes do STJ. 2. O prazo prescricional para pretensão de reparação civil é trienal e o prazo para a cobrança de verba honorária é quinquenal. Art. 206, do CC e art. 25, II, do Estatuto da OAB. Precedentes do STJ. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5008184-89.2022.8.08.0000, Relator Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 03/Mar/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. INTIMAÇÃO ANTES DO ARQUIVAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. - Não há falar em necessidade de intimação dos exequentes acerca do arquivamento do processo uma vez que “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória é a data do trânsito em julgado da sentença”(STJ AgInt no REsp 1928065/MG, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, data do julgamento: 10-03-2023, data da publicação/fonte: Dje 10-03-2023). 2. - Recurso não provido. (TJES, Apelação Cível n. 0804611-87.2003.8.08.0024, Relator Des. DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 17/Apr/2024)

Por tais razões,
CONHEÇO
do agravo e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e acolher a objeção de pré-executividade para reconhecer a prescrição da pretensão executiva na hipótese.

É como voto.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS:-

Peço vista dos autos.

*

swa*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
15/07/25

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Voto no mesmo sentido.

*

lsl*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)